Tribunal: TJDFT
Processo: 0731311-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B2M Atacarejos Comércio Atacado e Varejo de Alimentos Ltda. (Atacadão Dia a Dia) contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 104582333 do processo de referência) que, no mandado de segurança impetrado pelo agravante para impugnar ato administrativo imputado ao Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, processo n. 0707450-92.2021.8.07.0018, indeferiu a liminar pleiteada com o objetivo de expedir certidão positiva com efeito de negativa (CPND) referente aos parcelamentos tributários n. 7620002562, 7620002384, 7620002627, 7620001353 e 7620003674 no âmbito do Refis-DF2020. Nos termos da decisão agravada, a negativa da Administração tem por base o art. 8o, § 8o, da Lei Complementar Distrital 976/2020, que instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF2020, a qual condiciona a emissão da certidão de regularidade fiscal (i) ao pagamento do sinal de, no mínimo, 10% do valor parcelado; e (ii) à apresentação de títulos em valor suficiente para cobrir o débito remanescente. Diz a decisão que, nos termos do art. 5o, § 5o, da Lei Complementar Distrital 976/2020, o contribuinte, ao aderir ao Refis-DF2020 e optar por renegociar a dívida, necessariamente aceita todas as regras dispostas na lei, constituindo afronta ao princípio da boa-fé que, aproveitando-se da oportunidade oferecida pelo Estado para a regularização de suas dívidas fiscais, aceite as condições definidas em lei e, ao mesmo tempo, pretenda eximir-se do cumprimento dessas mesmas exigências para obter certidão de regularidade fiscal, em desacordo ao texto da lei. Pontua não ser permitido excluir a aplicação do art. 8o, § 8o, da Lei Complementar Distrital 976/2020, sob pena de se premiar conduta maliciosa do contribuinte que busca se aproveitar dos benefícios do programa de regularização de débitos, mas em desacordo com as regras que ele mesmo aceitou previamente. Sublinha que o fato de a Administração ter admitido o pedido de parcelamento não significa que todo o crédito parcelado tenha automaticamente sua exigibilidade suspensa e permita a expedição da certidão de regularidade fiscal, de maneira que a expedição da certidão, nesse caso, é condicionada ao pagamento de parte da dívida (mínimo de 10%) e oferecimento de precatórios que cubram todo o débito remanescente. Conclui, assim, não haver como se declarar inválida a lei local, sob a justificativa de afronta ao que prevê o art. 206 do CTN, porquanto a legislação federal não regula a forma como os entes federativos podem oferecer programas de incentivo à regularização de dívidas fiscais. Inconformado, o impetrante/agravante, em razões recursais (Id 29514047, pp. 3-12), noticia a concessão, em processo diverso, de medida liminar semelhante à pleiteada, na qual se determinou à autoridade coatora a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa (CPND), mandado de segurança n. 0703468-70.2021.8.07.0018. Diz que a decisão visa a garantir a competitividade das empresas de modo isonômico, não havendo prejuízo ao agravado caso defira a medida da mesma forma. Menciona ter aderido aos parcelamentos tributários n. 7620002562, 7620002384, 7620002627, 7620001353 e 7620003674, estando em dias com os pagamentos. Argumenta que as parcelas vencidas se encontram quitadas e o saldo remanescente está suspenso, aguardando a compensação por meio de precatórios apresentados ao impetrado. Afirma não existir pendência com a parcela inicial ou com o quantitativo de precatórios necessários à quitação dos débitos, que constam administrativamente com a exigibilidade suspensa, de modo que não é legítima a insurgência da autoridade coatora quanto à sua regularidade fiscal. Ressalta ter solicitado ao impetrado a expedição de CPND, conforme requerimento administrativo n.o 20210922-190312, contudo, obteve como resposta o indeferimento da medida, ao argumento de que a liberação da certidão somente é autorizada após o pagamento do sinal e desde que o montante dos títulos seja suficiente para compensação com a totalidade do débito remanescente. Assinala que o indeferimento agride seu direito líquido e certo, porquanto está adimplente com o Refiz-DF 2020. Acentua que, sem a certidão pleiteada, estará excluído do mercado de atacarejos de alimentos do DF, visto que a expedição da certidão é necessária para assegurar a condição de atacadista regida pela Lei n. 5.005/2012 e de substituta tributária, consoante preconiza o Decreto Distrital n. 34.063/2012. Assevera que, mantido o indeferimento, de um mês para o outro, terá prejuízo imensurável, o que igualmente comprometerá a manutenção de empregos e todos os demais adjetivos constitucionais que possui. Esclarece ter cumprido as condições do art. 8o, § 7o da Lei Complementar 976/2020 em relação ao sinal de pagamento exigido, de maneira que a exigibilidade dos tributos estaria suspensa, nos termos do art. 206 do CTN. Cogita a ilegalidade do art. 8°, § 8o, da Lei Complementar n. 976/2020 e do art. 7o, § 12, do Decreto n. 41.463/2020, porque impõem, como condição de liberação da certidão, que o montante dos precatórios ofertados seja suficiente para compensação de todo o débito remanescente. Expõe que a compensação se equipara ao recebimento de uma reclamação administrativa, o que enseja a suspensão prevista no art. 151, inc. III, do CTN, bem como que o débito tributário objeto do pedido de compensação teve o parcelamento deferido pela autoridade administrativa, o que também configura causa de suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, VI, do CTN. Cita julgados que respaldam seus argumentos. Conclui que a legislação distrital não está em consonância com a Constituição Federal, devendo ser declarada inconstitucional. Argumenta estarem presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, aquele por conta dos argumentos de suspensão de exigibilidade, este por conta do possível prejuízo decorrente da descontinuidade da atividade comercial no segmento de atacarejo de alimentos no DF. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para a concessão liminar de provimento judicial que autorize a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa. No mérito, pede o provimento do recurso para confirmação da tutela liminar. O agravante não recolheu o preparo recursal na data da impetração, requerendo a juntada do comprovante em dia útil diante da interposição do recurso no plantão (Id 29514046). Distribuído o recurso em plantão judicial, o e. desembargador plantonista não reconheceu urgência para apreciação da liminar pela falta de demonstração do perecimento do direito alegado e determinou a conclusão ao relator para exame (Id 29520886). Intimado a comprovar o recolhimento do preparo recursal (Id 29713447), o agravante apresentou a guia de recolhimento ao Id 29718588. Foi indeferida a antecipação da tutela pretendida (Id 29791509, pp.1-15). A d. 1a Procuradoria de Justiça (Id 33424493) oficia no sentido de que seja negado seguimento ao recurso ante a perda do objeto em razão da prolação de sentença nos autos principais. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 5/11/2021 (Id 106413476 do processo de referência) foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF no processo de referência (autos n 0707450-92.2021.8.07.0018). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Destaco que a parte agravante interpôs apelação (Id 108945761 do processo de referência) para atacar a sentença denegatória da segurança. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT[2], NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)